Tribunal: TJBA
Processo: 8060310-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8060310-80.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA EMBARGADO: CARLOS JOSE SOARES BRAGA Advogado(s): RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença revisional favorável a CARLOS JOSE SOARES BRAGA. O embargante sustenta obscuridade no julgado quanto à aplicação da Súmula 530/STJ e ao afastamento da capitalização, buscando a reconsideração das conclusões adotadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém obscuridade, omissão, contradição ou erro material aptos a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se é admissível, na via aclaratória, a apresentação de recortes do suposto instrumento contratual para suprir ausência de prova documental que constituiu fundamento do acórdão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao consignar que a instituição financeira, embora regularmente intimada, não apresentou o contrato na fase instrutória, circunstância que justifica a aplicação da Súmula 530/STJ quanto aos juros remuneratórios e o afastamento da capitalização por ausência de comprovação de pactuação expressa. 4. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação, sem demonstração de qualquer vício integrativo no acórdão. 5. A juntada, nos embargos de declaração, de recortes do suposto instrumento contratual, inclusive de quadro-resumo da operação e de cláusula com previsão de capitalização diária, configura inovação recursal e tentativa de suprimento tardio da prova documental cuja ausência constituiu fundamento central do julgado. 6. A função integrativa dos embargos de declaração é incompatível com a produção tardia de prova destinada a alterar a base fática já apreciada no acórdão embargado. 7. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reiteração de teses já apreciadas no acórdão. 2. A ausência de apresentação do contrato na fase instrutória autoriza a aplicação da Súmula 530/STJ quanto aos juros remuneratórios e impede o reconhecimento da capitalização sem prova de pactuação expressa. 3. A juntada de documentos inéditos na via aclaratória configura inovação recursal incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração. 4. O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 530. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 8060310-80.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e Embargado CARLOS JOSE SOARES BRAGA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.